Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701750-38.2021.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME D E S P A C H O Suspendo o processo por 15 (quinze) dias, conforme requerido pelo Distrito Federal na petição de ID 31135421. Publique-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator